Tribunal: STF
Processo: HC 199955
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – DPSP em favor de Robison Rogério Lima contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 646.356 /SP.
    A impetrante registra, inicialmente, que 
    “[o] paciente, encontra-se presa [sic] com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HEPATITE C E HIPERTENSÃO [...]” (pág. 2 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que 
    “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave. 
    Em que pese tais fatores, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a Recomendação n. 62/2020, CNJ” (pág. 2 da petição inicial).
    Ao final, requer o
    “deferi[mento] do pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. 
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar. 
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2. 
    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94” (págs. 9-10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o tema no sentido de que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Nessa linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “[...] PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC 184.522/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE, BEM ASSIM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E DE TRATAMENTOS MÉDICOS ADEQUADOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE, APESAR DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO, ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, SEGUNDO RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PRESÍDIO REGIONAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO SENTIDO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO OBEDECE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CNJ NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS CABÍVEIS E ADEQUADAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 187.127 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 190.345 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE COMORBIDADE. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, visto que não restou provado nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    3. ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020). 
    4. Agravo regimental não provido” (pág. 123 do documento eletrônico 2).
    No caso, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto, ao “indeferir o pleito do paciente, […] não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados”. Referido acórdão destacou, ainda, que “para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ”(pág. 128 do documento eletrônico 2).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator